Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA COMINATÓRIA. INAS. COMPETÊNCIA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência para julgar a demanda relativa ao custeio de tratamento domiciliar a ser suportado pelo instituto réu, bem como se é admissível a fixação da competência dos juizados especiais no caso de parte relativamente capaz.
2. A fixação da competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública pela Lei no 12.153/2009, literalmente, resumiu-se ao critério do valor da causa. Ocorre que os limites da competência dos respectivos juizados estão delineados no Texto Constitucional, pois houve a definição de que a criação dessa peculiar estrutura judiciária tem por finalidade a conciliação, o julgamento e a execução de “causas cíveis de menor complexidade” (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). 2.1. A mera literalidade da expressão utilizada no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 (“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”) não tem o condão de mitigar os efeitos da competência, igualmente absoluta, das varas de Fazenda Pública, nos moldes da Lei no 11.697/2008.
3. Por intermédio da Resolução no 238 de 6 de setembro de 2016 o Conselho Nacional de Justiça considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. 3.1. A despeito de não se tratar, no presente caso, de prestação de serviço pelo SUS, não deve ser desconsiderada a complexidade intrínseca relativa aos temas de saúde, que é comum aos sistemas público e suplementar.
4. Ao considerar que a ré é entidade autárquica integrante da administração pública indireta local, bem como a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes, deve ser observada a competência do Juízo suscitado.
5. O autor da ação é relativamente incapaz, o que repele, também por essa razão, a competência do Juízo suscitante, independentemente do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 8o da Lei 9.099/1995.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal).